Tribunal: TJSP
Processo: 1006145-19.2019.8.26.0704
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1.021 do CPC - Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932,

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1.021 do CPC - Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932, IV do CPC – Possibilidade - Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional - Poder-dever atribuído ao relator.
Inexigibilidade de débito cumulada com danos morais – Inscrição indevida – Comprovação da existência da contratação e das compras realizadas com cartão de crédito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, II do CPC – Documento hábil (faturas e "print" de tela sistêmica com individualização da contratação – dados pessoais da contratante) – Reconhecimento – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito pelo credor e injusto descumprimento do dever legal e contratual pelo devedor – Danos morais – Dever de indenizar – Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade - Nexo causal relativo a dolo de dano não demonstrado - Dano moral não configurado – Indenização indevida - Notificação prévia sobre a negativação – Dever do órgão de proteção ao crédito, e não do credor – Súmula 359, STJ - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23 – Não provimento do recurso de apelação mantido.
Agravo interno não provido.